Tribunal: CARF
Processo: 19515.720376/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720376/2014-76
ACÓRDÃO
1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA S.A..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÓCIO OSTENSIVO. SCP. DIPJ. ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado que houve a inclusão equivocada dos rendimentos referentes
às SCP, cuja pessoa jurídica é sócia ostensiva, gerando CSLL a pagar de
todas as empresas do grupo, o auto de infração lavrado em função da
constatação da diferença de valores informados da CSLL a pagar e os
declarados em DCTF deve ser considerado insubsistente e o crédito
tributário lançado deve ser exonerado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.069, de 14 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720375/2014-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário contra o Acórdão n° 108-010.610,
prolatado pela 18a TURMA DA DRJ08, que julgou a impugnação do auto lavrado contra a
recorrente.
Por bem narrar os fatos copio o Relatório da Resolução n° 1402-001.768, prolatado
por essa Turma, que, em julgamento do recurso voluntário, o converteu em diligência,
acrescentando os fatos que sobrevieram.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte em
referência por meio do qual se exige CSLL, acrescido de multa de ofício de 75% e
de juros de mora consolidados em 03/04/2014, no valor total de R$ 1.168.661,09
(fls. 2).
Cientificada pessoalmente da autuação em 03/04/2014 (fls. 104/105), a autuada
ofereceu sua impugnação em 02/05/2014 (fls. 119), a qual foi juntada a fls.
122/134.
A DRJ08 negou provimento à impugnação apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010 ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
É ônus do impugnante oferecer, com a impugnação, as provas que dão
suporte às suas alegações, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Na hipótese de o contribuinte ter apresentado, com a impugnação,
documentos que ensejaram a realização de diligência fiscal para exame
mais aprofundado dos fatos, ele deve apresentar tanto os elementos
solicitados pela Fiscalização como aqueles indicados na Resolução que
determinou a diligência, sob pena de não acolhimento das razões
oferecidas na impugnação.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário, alegando que não
deixou de recolher CSLL no ano de 2010, sendo a diferença constatada pela
fiscalização decorrente de equívoco de preenchimento da DIPJ 2011 por parte da
Recorrente, que, na linha 34 da Ficha 18A declarou o CSLL que seria devido por ela
e por três sociedades em conta de participação (“SCP”) para o ano de 2010,
quando deveria ter informado apenas a CSLL que seria devida por ela, uma vez
que havia linha específica para as SCPs. Não por acaso, o valor lançado no auto de
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
3
infração é idêntico ao valor informado pela Recorrente na linha 37 da Ficha 18A
como devido por essas três SCPs para o 2o, 3o e quarto trimestres de 2010.
Em julgamento realizado em 15 de agosto de 2023, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem desse continuidade à diligência iniciada
pela unidade julgadora, com os novos documentos trazidos pela recorrente, elaborando relatório
com a seguintes informações:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente com a
CSLL de 2010 devida:
 Nova Era SP
 Nova Era RJ
 Nova Era BSB
- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com a CSLL que
seria devida, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte na DIPJ/2011 abrange o
total de receitas das SCP acima.
As conclusões da diligência realizada constam no Relatório de Diligência Fiscal
(RDF).
Regularmente cientificada do RDF, a recorrente apresentou sua manifestação nos
autos.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O litígio aqui tratado refere-se à identificação pela fiscalização, em procedimento
de auditoria interna na DIPJ/2011, de valores a pagar a título de IRPJ, relativos ao
ano calendário de 2010 maior que o declarado em DCTF.
Por sua vez, a recorrente se justifica afirmando que houve lançamento em
duplicidade das receitas de três Sociedades em Conta de Participação criadas
naquele mesmo ano.
Abaixo é transcrita tabela constante do recurso voluntário em que são
apresentados os valores de IRPJ a pagar declarados na DIPJ, o que foi
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
4
efetivamente recolhido nos quatros trimestres de 2010, além das diferenças entre
esses valores:

Também apresenta tabela que resume os valores declarados na Ficha 14A, Linha
37, “Imposto de Renda a pagar de SCP”

Comparando-se as duas tabelas apontadas, verifica-se que as diferenças entre o
valor declarado de IRPJ a pagar e os recolhimentos realizados possuem os
mesmos valores que o informado como IRPJ a pagar de SCP e o mesmo valor que
o lançado pela fiscalização, conforme tabela constante no TVF:

Tais argumentos foram, em linhas gerais, confirmados pela DRJ, no entanto, por
entender que ainda havia algumas inconsistências a serem dirimidas na
escrituração apresentada na impugnação, resolveu converter incialmente o
julgamento em diligência.
Como resultado da diligência foi elaborado relatório, com a conclusão que a
diligência foi prejudicada em virtude do não atendimento, por parte do
contribuinte, do Termo de Início de Diligência Fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência restou prejudicada, a Unidade
Julgadora a quo não deu provimento à impugnação do contribuinte, nos seguintes
termos:
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, é importante, inicialmente, lembrar que o caso trata de
procedimento de revisão interna por meio do qual a Fiscalização examinou
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
5
se o IRPJ e a CSLL informados na DIPJ haviam sido integralmente
confessados pela contribuinte por meio de DCTF.
Instada a se manifestar sobre a divergência entre a DIPJ e a DCTF, a
contribuinte informou que a divergência decorreria de três sociedades em
conta de participação criadas em 02/05/2010, apresentando os contratos
de constituição das aludidas sociedades.
A Fiscalização não requereu maiores explicações à contribuinte, cotejando
os elementos constantes nos sistemas informatizados da RFB, quais sejam,
DIPJ, DCTF e DARF.
Diante disso, concluiu que a situação fiscal concernente às SCP estaria
regular e que, mesmo assim, haveria tributos devidos e não recolhidos:
Cabe esclarecer que no IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP constantes na
DIPJ analisada, não há insuficiência de declaração/recolhimento.
Conforme as justificativas apresentadas pelo contribuinte, os débitos
apurados pela fiscalização serão cobrados através do presente Auto de
Infração.
Em sua defesa, a contribuinte alegou que, nas linhas 07 e 34 da Ficha 14A
da DIPJ, declarou as receitas e o IRPJ devido por ela e pelas três sociedades,
sendo que no campo 37 da aludida Ficha apresentou uma informação
complementar e específica sobre as SCP.
Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos o balanço e quatro
balancetes específicos, de 31/12/2010.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo entendeu que os documentos
apresentados na impugnação não eram suficientes para comprovar que o
lançamento fiscal mereceria ser cancelado, pois o balanço juntado aos
autos representa uma consolidação anual das receitas, deixando de
apresentar informações consolidadas trimestralmente. Adicionalmente,
não havia provas de que o citado balanço integraria a escrituração contábil
da contribuinte, cuja regularidade também não foi comprovada.
Diante disso, os autos foram baixados em diligência.
Ocorre, no entanto, que a diligência fiscal solicitada restou frustrada, visto
que a contribuinte não apresentou à Fiscalização os elementos requeridos
que permitiriam o início de uma análise aprofundada dos fatos
mencionados na impugnação.
Depois de cientificada da conclusão da diligência, a contribuinte
simplesmente repisou os argumentos já apresentados e juntou os
demonstrativos e “supostos” balancetes requeridos pela Fiscalização. São
considerados “pretensos” balancetes, porque não há provas de que,
efetivamente, integrem a escrituração contábil da empresa.
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
6
Vê-se, assim, que a contribuinte não colaborou com o Fisco na apuração da
veracidade das alegações oferecidas na impugnação. Não atendeu à
Fiscalização durante a diligência fiscal, o que impediu a realização de um
exame minucioso sobre a matéria, nem apresentou, em sua manifestação
complementar, a escrituração contábil, não obstante a relevância de tal
documento tivesse sido destacada na Resolução no 16-001.058:
(...) Este relator entende que os documentos apresentados na impugnação
não são suficientes para comprovar que o lançamento fiscal merece ser
cancelado, pois o balanço juntado aos autos representa uma consolidação
anual das receitas, deixando de apresentar informações consolidadas
trimestralmente, o que permitiria uma comparação mais precisa com a
DIPJ.
Ademais, percebe-se que o citado balanço compõe de algum livro,
provavelmente o Diário, sem que, contudo, haja provas de que a
escrituração contábil da contribuinte tenha sido regularmente elaborada.
(...)
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim
de que Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais
são as receitas trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte
e três SCP) a fim de que elas sejam comparadas com as informações
constantes na DIPJ. Consolidando-se as informações nas mesmas bases
trimestrais, será possível se verificar quais receitas foram informadas na
linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se realmente existe IRPJ devido e não
recolhido.
A importância da escrituração contábil na demonstração das receitas
auferidas, do lucro societário e, consequentemente, do lucro tributário está
evidenciada no artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018:
Da conservação de livros e comprovantes
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no
10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e
remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
7
Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada
depois de cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430,
de 1996, art. 37 ).
Assim, caso pretenda demonstrar a veracidade de suas alegações atinentes
ao lucro presumido auferido não pode se desvencilhar do ônus de
apresentar a escrituração contábil, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Reconhece-se que, segundo a DIPJ, a contribuinte está sujeita à tributação
pelo critério do lucro presumido, o que a dispensaria da elaboração do Livro
Diário para fins tributários, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da
Lei no 8981, de 19953. No entanto, os demonstrativos e supostos
balancetes juntados aos autos estão suportados pela escrituração contábil,
visto que fazem expressa referência a elementos da contabilidade.
Ademais, balanços, e balancetes, são relatórios que integram a
contabilidade da empresa, conforme dispõem os artigos 1184, 1188 e 1189
do Código Civil, sem a qual perdem seu embasamento e,
consequentemente, seu valor probante.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
8
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências
Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade
empresária.
(...)
Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza,
a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como
as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o
passivo.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que
acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas.
Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta
de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão
crédito e débito, na forma da lei especial.
Destaca-se, ainda, que, segundo o disposto no inciso IV do artigo 4o da Lei
no 9.784, de 19994 e no artigo 23 do Decreto no 7.574, de 20115, o
administrado tem o dever de colaborar com a Administração nos processos
administrativos. Logo, ao ser expressamente intimado a prestar
esclarecimentos acerca da matéria fática alegada na defesa, deveria ter
oferecido todos os elementos necessários à comprovação dos fatos
alegados.
Cumpre salientar que a doutrina pátria já se manifestou acerca do dever do
contribuinte de colaborar com a fiscalização, razão pela qual oportuno
transcrever as lições de JAMES MARINS:
“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com
a Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte
e terceiros, não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados
pela autoridade tributária, mas também o dever de suportar as atividades
averiguatórias, referentes ao patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através do
exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais,
etc. Segundo o Código Tributário Nacional submetem-se às regras de
fiscalização tributária todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes
ou não, inclusive tabeliães, instituições financeiras, empresas de
administração de bens, corretores, leiloeiros, exceto quanto a fatos sobre
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
9
os quais exista previsão legal de sigilo em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão. Isto é, o dever de colaboração vai até o
limite legal concernente às mesmas garantias que limitam os poderes de
investigação da Administração tributária. Não estão os particulares,
empresas ou instituições, obrigados a colaborar quando estiver em jogo a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da residência, da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, exceto em obediência à ordem judicial”.
A interessada, portanto, não atendeu a requisição que lhe foi encaminhada
no início da diligência fiscal e desconsiderou as ponderações sobre a
importância da escrituração contábil contidas na Resolução no 16-001.058.
Por via de consequência, outra sorte não merece a impugnação interposta
que não a sua improcedência.
No recurso voluntário apresentado o contribuinte justifica o não atendimento a
intimação realizada durante a diligência fiscal em virtude de seus funcionários
estarem em trabalho remoto por causa das medidas de afastamento social que
deveriam ser tomadas em função do período da pandemia que assolava o país a
época. No entanto, os documentos solicitados teriam sido entregues no momento
de sua manifestação a respeito do resultado da diligência. Abaixo são destacados
os trechos do recurso voluntário em que são relatados estes fatos:
22. Diante dessa determinação, a RECORRENTE foi intimada via Termo de
Intimação Fiscal para entregar documentos. Contudo, essa intimação
ocorreu em 5 de março de 2020, período em que a pandemia obrigou
fossem adotadas medidas de distanciamento social para retardar a
propagação do novo coronavírus. Nesse período, não era possível nem ao
menos que os funcionários da RECORRENTE se deslocassem ao local em
que se encontravam os documentos requisitados pela diligência.
23. Por um longo período, os prazos da RFB permaneceram suspensos, uma
vez que era impossível aos contribuintes atender ao solicitado com todos os
seus funcionários em sistema de trabalho remoto. Sobre esse ponto, é
relevante lembrar que o período da autuação é 2010 e, por essa razão, a
maior parte dos documentos solicitados é físico, não sendo possível o
acesso remoto. Nesse cenário, a diligência acabou não sendo
tempestivamente atendida pela RECORRENTE.
(...)
25. A RECORRENTE então foi intimada dessa conclusão, oportunidade em
que apresentou sua manifestação, novamente esclarecendo tratar-se de
equívoco de declaração, de modo que não houve falta de recolhimento de
IRPJ. Nesta ocasião, foram apresentados:
- Memória de cálculo do lucro presumido da Nova SB para todos os
trimestres de 2010;
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
10
- Memória de cálculo do lucro presumido das três SCP para 2o, 3o e 4o
trimestres de 2010;
- Balancetes da Nova SB;
- Balancetes das três SCPs.
Assim, pugna, a recorrente, para que sejam apreciados os documentos
apresentados na manifestação apresentada, bem como os que estão em anexo ao
recurso voluntário.
Em que pese o fato de que a pandemia ter assolado não só o país, mas também o
mundo todo, tal acontecimento não desincumbiu qualquer contribuinte de suas
obrigações de atender ao fisco, além daquelas que foram estabelecidas nas
legislações pertinentes.
Neste caso, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram
suspensos no período de 23/03/2020 até 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB
no 543/2020 e suas alterações.
Não servindo como justificativa o afastamento social, ou o trabalho remoto, para
descumprimento dos prazos determinados nas intimações recebidas pelo
contribuinte.
Destaca-se que, verificando a dificuldade em atender a intimação, poderia o
contribuinte solicitar a dilação de prazo, o que não foi feito.
Por outro lado, as provas apresentadas de forma extemporânea devem ser
apreciadas, uma vez que o processo ainda não foi definitivamente julgado
administrativamente e o julgamento na segunda instância administrativa, em
nome da verdade material, deverá apreciar todos os elementos de prova contidos
nos autos.
Ocorre que os documentos apresentados, tanto na manifestação sobre a
diligência efetuada, que restou prejudicada em face da ausência do atendimento
a intimação no prazo indicado, como no recurso voluntário, não foram apreciados
no julgamento de primeira instância.
Entendendo que não caberia a este colegiado preencher esta lacuna processual,
foi decidido que o processo deveria retornar à unidade de origem para que seja
dada continuidade a diligência prejudicada, informando em relatório o seguinte:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente com
o IRPJ de 2010 devido:

Nova Era SP

Nova Era RJ

Nova Era BSB
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
11
- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com o IRPJ que
seria devido, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte na
DIPJ/2011 abrange o total de receitas das SCP acima.
Os resultados desta nova diligência estão registrados no “TERMO DE CONCLUSÃO
DE DILIGÊNCIA FISCAL” (TDF), fls. 5.151/5.163, onde está registrado o seguinte
quadro

Observa-se que os valores do IRPJ a pagar das SCP, são os mesmos que os
lançados pela fiscalização como sendo da recorrente.
Ainda, em suas conclusões sobre a diligência o TDF informa que a Contribuinte
declarou, em DIPJ, na linha 07, Ficha 14A, o valor total apurado a título de receita
bruta sujeita ao percentual de 32% do sócio ostensivo somados com as SCP, em
desacordo com as instruções de preenchimento da DIPJ, resultando em imposto a
pagar de todas as empresas.
De modo equivocado, o Contribuinte informou na Linha 14A/7 - Receita
Bruta Sujeita ao Percentual de 32%, o valor total das receitas do Sócio
Ostensivo e das 3 SCP’s por ele controladas, do 2o ao 4o trimestre de 2010,
resultando em IR a pagar (Linha 34, resultado aritmético) de todas as
empresas.
Assim sendo, entendo que os documentos juntados e utilizados para a
apuração do IRPJ da Contribuinte são suficientes para considerar erro no
preenchimento da declaração transmitida ao fisco – DIPJ 2011, em especial
as Fichas 14-A do 2o, 3o e 4o trimestres, já que incluídos nas linhas 34 de
cada ficha trimestral o valor total do IRPJ a pagar (sócio ostensivo + SCP’s),
e novamente na linha 37 o valor do IRPJ a pagar das três SCP’s (inclusão em
duplicidade).
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720376/2014-76
12
Desta forma, foi constatado pela diligência realizada erro de preenchimento da
DIPJ por parte da recorrente considerando como rendimentos tributável aqueles
oriundos das SCP das quais ela é a sócia ostensiva.
Este equívoco resultou em imposto a pagar declarado nos mesmos valores que o
lançado de ofício como a diferença entre o que foi informado em DIPJ e o
declarado como devido em DCTF.
Neste sentido, ficou comprovado que os valores lançados tratam do IRPJ devido
relativo aos rendimentos tributáveis das SCP informados equivocadamente pela
recorrente na DIPJ, devendo o auto de infração ser considerado como
insubsistente.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para
exonerar em sua integralidade o crédito tributário lançado.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator(a)

Fl. 5176
DF CARF MF
Original